Tribunal: TJMT
Processo: 1022205-57.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022205-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO (AGRAVADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DIELLICA DE OLIVEIRA NILSON - CPF: 018.224.721-05 (AGRAVANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), ANTONINHO RAVANELLO - CPF: 167.537.120-20 (AGRAVADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - LEI 9.514/97 - COMPROVAÇÃO DA MORA E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS -
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como sabido, o artigo 30, caput, da Lei nº. 9.514/1997 assegura “ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.

Pela análise dos documentos trazidos com a inicial verifica-se que, em razão do inadimplemento contratual da requerida, a parte autora a notificou e a constituiu em mora e, sem a purga, solicitou o registro imobiliário da consolidação da propriedade em seu nome, nos exatos moldes do que preceitua a Lei nº. 9.514/1997, bem ainda emitiu Termo de Quitação, em que declara que a dívida restou devidamente quitada em razão da consolidação da propriedade dos imóveis à requerente.

Neste contexto, faz-se necessário reconhecer que se encontra presente o requisito legal exigido no art. 30 da Lei 9.514/1997 para fins de se conceder, liminarmente, a ordem de reintegração de posse em favor do credor fiduciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por DIELLICA DE OLIVEIRA NILSON contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1002350-80.2022.8.11.0004, movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO, que deferiu a tutela de urgência postulada, para o fim de reintegrar a parte autora na posse do imóvel objeto da inicial, e determinar a intimação dos requeridos intimados para desocuparem o imóvel voluntariamente, no prazo de sessenta dias, nos termos do art.30 da Lei nº 9.514/97, sob pena de desocupação forçada (inclusive com auxilio policial) e multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor constante do leilão (Cláusula 3.8 da Escritura de Alienação Fiduciária).

Em suas razões, anota a agravante que o Agravado não demonstrou a ciência inequívoca da Agravante quanto a realização do leilão extrajudicial (§2°-A, do artigo 27, Lei Federal n° 9514/1997).

Anota que há confusão patrimonial e representativa quanto ao inventário do Espólio Agravado, além de indícios de fraude nas primeiras declarações nos autos do inventário judicial, razão pela qual não desocupou a propriedade quando notificada.

Assevera que houve ocultação das informações trazidas no corpo da contranotificação enviada ao Agravado.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir o pedido de reintegração liminar da posse.

O pedido liminar foi indeferido (ID 149727187).

Contraminuta da parte agravada (ID 149005667).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizado por ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO em desfavor de DIÉLICA DE OLIVEIRA NILSON, afirmando que se tornou credor fiduciário da Requerida/Fiduciante através da ESCRITURA PÚBLICA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Livro n° 51-E, Fls. 162 a 166 perante o Cartório de 2° Ofício Notarial e Registral de Primavera do Leste/MT, tendo como objeto Área de terras situada na zona rural do município de General Carneiro/MT, comarca de Barra do Garças/MT, georreferenciada, AT 610,2605 ha, denominada Fazenda Campo Limpo 2.

Afirma que, em virtude de o devedor não adimplir com as obrigações assumidas na escritura pública, a parte Autora iniciou o procedimento extrajudicial para expropriação do bem alienado fiduciariamente em seu favor, tendo intimado a Requerida acerca do procedimento extrajudicial, contudo, não houve purgação da mora.

Aduz que realizou leilões públicos extrajudiciais sem que houvesse qualquer lance e, por este motivo, emitiu termo de quitação em favor dos devedores, à luz do que dispõe o artigo 27, § 6º, da Lei Federal nº. 9.514/97.

Assevera que requereu a desocupação do imóvel por parte do Devedor, mas afirma que este se quedou inerte, não tendo respondido as notificações.

Por tais razões, pugnou, em tutela de urgência, pela reintegração na posse do imóvel, conforme disposto na Lei de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis.

O Juízo a quo, entendendo que houve a averbação da consolidação da propriedade às margens da matrícula do imóvel, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a expedição do competente mandado de Reintegração de Posse, em favor do Autor, no imóvel, consignando-se no mandado que os Requeridos deverão desocupar o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art.30 da Lei nº 9.514/97, sob pena de desocupação forçada (inclusive com auxilio policial) e multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor constante do leilão (Cláusula 3.8 da Escritura de Alienação Fiduciária).

Irresignada, a requerido interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Em primeiro aspecto, temos que os limites da lide diz respeito tão somente à demonstração, por parte do autor, do cumprimento do disposto no artigo 561, incisos I, II, III, IV, do Código de Processo Civil.

Significar dizer, na específica hipótese em comento, que as alegações de falta de intimação/notificação do devedor fiduciante da data da realização do leilão; de descumprimento do pactuado entre as partes e dos requisitos da lei n° 9.514/97; de inocorrência de recusa de desocupação; de confusão patrimonial do agravado e da necessidade de regularização patrimonial do de cujus não merecem ser conhecidas, por se tratarem de questões relevantes de mérito, cuja necessidade de dilação probatória impera, devendo tais matérias serem submetidas, primeiramente, ao juízo de origem.

Como dito, consta dos autos que o Espólio Autor tornou-se credor fiduciário da Requerida/Fiduciante através da ESCRITURA PÚBLICA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Livro n° 51-E, Fls. 162 a 166 perante o Cartório de 2° Ofício Notarial e Registral de Primavera do Leste/MT2 , tendo como objeto Área de terras situada na zona rural do município de General Carneiro/MT, comarca de Barra do Garças/MT, georreferenciada, AT 610,2605 ha, denominada Fazenda Campo Limpo II, limites e confrontações descritos na matrícula 69.240 do Livro 02 do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Barra do Garças/MT.

Tornando-se inadimplente a devedora fiduciante, a credora fiduciária realizou o procedimento previsto no artigo 26 da Lei n. 9.514/1997, dele resultando, uma vez que ausente a purgação da mora, a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome.

A credora fiduciária levou o imóvel a leilões extrajudiciais, nos quais, todavia, não se apresentaram interessados (ID 81121036 e 81121037-origem), propondo, na sequência, ação de reintegração de posse em face da devedora fiduciante.

A decisão guerreada, considerando que foram cumpridos os requisitos legais, deferiu a liminar para desocupação em 60 (sessenta) dias.

Como sabido, o artigo 30, caput, da Lei nº. 9.514/1997 assegura “ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.

Pela análise dos documentos trazidos com a inicial verifica-se que, em razão do inadimplemento contratual da requerida, a parte autora a notificou e a constituiu em mora e, sem a purga, solicitou o registro imobiliário da consolidação da propriedade em seu nome, nos exatos moldes do que preceitua a Lei nº. 9.514/1997, bem ainda emitiu Termo de Quitação, em que declara que a dívida restou devidamente quitada em razão da consolidação da propriedade dos imóveis à requerente (ID 81121035-origem).

Neste contexto, faz-se necessário reconhecer que se encontra presente o requisito legal exigido no art. 30 da Lei 9.514/1997 para fins de se conceder, liminarmente, a ordem de reintegração de posse em favor do credor fiduciário.

Ou seja, demonstrada a consolidação da propriedade em nome da agravada, impunha-se mesmo a concessão da liminar de reintegração, nos termos do dispositivo legal retro citado.

Nesse sentido:

“POSSESSÓRIA – Liminar – Reintegração de posse – Contrato de compra e venda com alienação fiduciária de bem imóvel – Inadimplemento contratual pela agravante – Aplicação do art. 30 da Lei nº 9.514/97 – Admissibilidade - Hipótese em que o credor fiduciário comprovou a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome – Alegação de que não houve notificação da autora acerca dos leilões – Irrelevância – Art. 26, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997 que tem por escopo o exercício de preferência pelo devedor, não havendo elemento mínimo indicativo de que a ré pretendia exercê-lo – Direito de moradia da ré e função social da propriedade não permitem excetuá-la das consequências da inadimplência, mormente em prejuízo de outros cidadãos que não têm moradia própria e aguardam pela oportunidade de adquiri-la, cumprindo as respectivas contraprestações pecuniárias benéficas dos programas sociais – Manutenção da decisão que deferiu a liminar de reintegração da autora na posse do imóvel – Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.” (TJ-SP, AI: 2266513-34.2020.8.26.0000, Relator: Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 30/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - LEI 9.514/97 - COMPROVAÇÃO DA MORA E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - REINTEGRAÇÃO DO BEM - REQUISITOS PREENCHIDOS - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O fiduciante será intimado para purgar a mora em 15 (quinze) dias e, após decorrido tal prazo, iniciar-se-á o prazo do serviço imobiliário para promover a averbação da consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor - Comprovada a constituição em mora, a consequência lógica é a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, por força do art. 26 da Lei 9.514/97 e, por conseguinte, a concessão da reintegração de posse é medida que se impõe - Eventual declaração de nulidade do leilão extrajudicial do bem é fato irrelevante na ação possessória - Nos contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, o credor fiduciário possui a propriedade resolúvel do bem, permanecendo na condição de proprietário e detentor da posse indireta do bem até a quitação total da dívida pelo devedor.” (TJ-MG, AI: 10000220594048001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 30/06/2022)

Uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, deve ser mantida a decisão que autorizou a imissão do agravado na posse do imóvel.

Ao arremate, não se verifica, prima facie, qualquer ilegalidade na notificação do fiduciante da data do leilão, haja vista que a notificação extrajudicial fora remetida ao endereço constante do contrato.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023